Tribunal: TJDFT
Processo: 0735315-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Mario Parreira Junior contra Decisão do Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação declaratória c/c indenização por perdas e danos, proc. no 0738268-44.2022.8.07.0001, indeferiu as medidas liminarmente vindicadas, consistentes em assegurar ao autor a posse ou o depósito judicial do automóvel, até final instrução processual, bem como a impor, sobre este, restrição de transferência/alienação. Sustenta o agravante que a decisão guerreada negou a tutela provisória, sem, entretanto, apresentar a devida e necessária motivação, a ensejar a anulação do decisum combatido, e a prolação de nova decisão (CPC, art. 1.013, § 1o). Argumenta que foi apresentada fundamentação relevante pelo recorrente, pois em outras ações e inquérito policial já foram discutidas e comprovadas a posse e propriedade do veículo. Acrescenta que também se mostra presente o risco de lesão grave e difícil reparação, diante da possibilidade do 1o recorrido (Tafarel) alienar o veículo ou até mesmo se desfazer do mesmo, “pois conforme informado em depoimento no Inquérito Policial o recorrido Tafarel vendeu o carro, e agora está usando manobra judicial para se beneficiar do bem, pois conforme comprovante anexo, o veículo consta financiado em nome de Mauro Campos de Oliveira Junior, pessoa envolvida na venda do carro juntamente com a segunda recorrida AM Motors.”. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para, considerando-se a prova documental apresentada pelo recorrente e a condição de proprietário de boa-fé e possuidor, determinar a busca e apreensão do bem no endereço do 1o requerido, nomeando o requerente como fiel depositário; ou para que se determine que o 1o recorrido deposite em Juízo o referido bem até que haja o deslinde da causa, com o bloqueio do carro para que não seja realizada transferência ou alienação do veículo. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, confirmando-se a liminar. É a suma dos fatos. Preparo no id. 40474381. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso, num primeiro e provisório exame, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido. Consoante consta da decisão agravada, a pretensão autoral teria por fundamento o reconhecimento da propriedade sobre veículo automotor que seria atribuída ao requerente, por força de contrato de compra e venda firmado com a segunda requerida. Contudo, por outro lado, o primeiro requerido também estaria a reclamar a propriedade do veículo, em sede de embargos de terceiros opostos perante o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, aduzindo que o automóvel teria sido objeto de consignação verbal ao representante da segunda requerida (Mauro Campos de Oliveira Júnior), a quem teria sido confiada a sua alienação, que veio a ser concretizada em favor do requerente. Ainda, o autor teria sido posteriormente destituído da posse do veículo, quando do ajuizamento de ação de busca e apreensão pela instituição financeira (Banco Bradesco), a quem seria atribuída a propriedade resolúvel do automóvel, por força de contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia. Nesse contexto, a análise primária dos autos indica que o deslinde da controvérsia demanda dilação probatória, sendo inadequado, em sede de liminar, antecipar a análise da transmissão da posse e da propriedade do automóvel, uma vez que controversas, além da acentuada conflituosidade da demanda, em que se alega a prática de ilícito criminal (estelionato) imputado à segunda requerida, e de artifício malicioso pelo primeiro réu para reaver a posse do automóvel. Assim, e ao contrário do que alega o recorrente, sob um juízo de cognição sumária, não vejo razões para alterar a r. decisão que indeferiu, de forma devidamente fundamentada, o pedido de tutela de urgência, pelo fato de as circunstâncias não se revelarem totalmente esclarecidas, a recomendar que se aguarde o implemento do contraditório e da ampla defesa, para elucidar a titularidade do domínio e a posse do veículo vindicado pelo autor, antes de se adotar qualquer medida. Desse modo, a par dessas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator